Tribunal: STF
Processo: HC 234934
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 866.941/PB. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas. Registra-se a apreensão de 1,4g de cocaína e 6g de maconha. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cujo Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes:



    No caso em tela, extrai-se do auto de prisão em flagrante: 



    “(...) que estava de serviço na data de hoje, em ronda no bairro Tambiá, na viatura 7262, quando avistaram dois indivíduos a pé; que ao perceberem a aproximação dos policiais um dos indivíduos correu em fuga: que conseguiram abordar um deles, o conduzido DANIEL HENRIQUE AMANCIO DO NASCIMENTO; que com ele foram encontradas 08 (oito) porções de substância semelhante à maconha, 13 (treze) porções de substância semelhante ao crack, 01 (um) pino de substância semelhante à cocaína e uma quantia de R$ 20,00 (vinte reais); que ao ser questionado sobre a posse das substâncias informou aos policiais militares que estava traficando para o sustento familiar; que o conduzido disse não saber o nome do segundo indivíduo que empreendeu fuga: que foi conduzido sem oferecer resistência até a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis (...)” 



    Por ocasião do interrogatório da autoridade policial, o paciente afirmou “que não sabe informar quem seria o indivíduo que empreendeu fuga após avistar a guarnição; que o interrogado afirma integrar a facção criminosa OKAIDA; que foi conduzido pela guarnição a esta unidade policial (...)” (id. 24611226, p.06). 



    Diante das circunstâncias da prisão do paciente, verifica-se que o decisum vergastado encontra-se satisfatoriamente motivado e que inexiste ilegalidade patente, vez que o juízo a quo, na ocasião, ponderou as questões de fato e de direito que justificam a conversão do flagrante em prisão preventiva, estando presente a fundamentação adequada à medida excepcional. 



    Em relação à ilegalidade da busca pessoal, verifica-se, em sede de cognição sumária, que não houve abordagem injustificada dos policiais, mas apenas a aproximação da viatura, em ronda, o que, por si só, ocasionou a evasão, em fuga, do homem que acompanhava o paciente. Esta atitude, portanto, justifica a abordagem dos policiais. 



    No tocante aos requisitos da prisão preventiva, o impetrante aduz que a decisão não apontou as circunstâncias específicas do paciente para justificar a medida extrema, notadamente porque o paciente é primário e tem bons antecedentes, de modo que a sua liberdade não põe em risco à aplicação da lei penal. 



    Com efeito, não obstante a primariedade alegada e a quantidade total de entorpecentes ser relativamente pequena, é importante destacar a variedade de drogas em poder do paciente (maconha, crack e cocaína), a distribuição em porções, e dinheiro em espécie, em valores variados, sendo indícios fortes da atividade de tráfico, tendo, afirmado, inclusive, que participava da facção “OKAIDA”. 



    Sendo assim, considerando que, como o próprio paciente afirmou (id.24611226, p.04), o tráfico é o seu meio de vida para sustento familiar, não há dúvidas de que a sua liberdade oferece risco à aplicação da lei penal. 



    Na hipótese, não se vislumbra qualquer ilegalidade que justifique a cassação da custódia cautelar. 



    Desta feita, as circunstâncias da prisão revelam que a medida é necessária, já que adotada com o propósito de assegurar a aplicação da lei penal e coibir a prática de crimes de tráfico, que também fomenta outros crimes para a sua manutenção. 



    Entendo, pois, inquestionável a gravidade concreta da conduta do paciente, o que justifica a adoção da medida, mesmo porque, segundo a exegese do STJ: 



    […]



    Destarte, não há dúvidas de que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, notadamente porque não foram apresentados elementos concretos de ilegalidade ou abuso de poder para justificar a soltura do paciente, tampouco motivação para a substituição por medidas cautelares, as quais se mostram inadequadas às circunstâncias do caso concreto. 



    No que concerne às condições pessoais do paciente, conquanto não tenha antecedentes criminais, convém mencionar o entendimento assente no âmbito do STJ no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ – AgRg no RHC 149783/CE – Rel.Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – DJ 24/08/2021). 



    Ante o exposto, face à ausência de fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia. Enfatiza a desproporcionalidade da prisão preventiva e a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, com peso de 7,4g. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017 ; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017), ou em casos excepcionais, como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER (HC 137.078/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017). 



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que o paciente foi preso preventivamente com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 1,4g de cocaína e 6g de maconha. 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente no Auto de Prisão em Flagrante 0812011-42.2023.8.15.2002, em trâmite na Vara de Entorpecentes da Capital/PB, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente